Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOCAL DO EVENTO DANOSO.
I – A ação civil pública deve ser processada e julgada no foro do local onde ocorreu o alegado dano. Art. 2o da Lei 7.347/1985 e Tema IAC 10 do eg. STJ.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.